Tribunal: STJ
Processo: 0309412-37.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571380 - SC(2024/0050509-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELIETE ALVES
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES SILVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA FONSECA DA SILVEIRA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: JOSE AVELINO FLOR
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE BEIRAO
AGRAVANTE
: JOYCE MORAIS PIAZZAROLI
OUTRO NOME
: JOYCE MORAIS BORBA
AGRAVANTE
: JULIO DOS SANTOS GENEROSO
AGRAVANTE
: MARIA REGINA BUTZE GRUDTNER
AGRAVANTE
: MARINES TERESA PASA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MERCEDES JACINTA ANDRADE CALAZANS
AGRAVANTE
: RICARDO GLUFKE
AGRAVANTE
: ROMELÂNDIA SILVESTRE PFUTZENREUTER
AGRAVANTE
: TERESINHA WIGGERS SCHUELTER
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
ANSELMO DA SILVA LIVRAMENTO MACHADO - SC010130
AGRAVADO
: MARISTELA PINTO DA MOTA
AGRAVADO
: PATRICIA MOTTA CALDIERARO
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
AGRAVADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: PRISCILLA MEDEIROS DE ARAÚJO BACCILE - DF014128
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO045617
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDA DE UMA CHANCE.
INEXISTÊNCIA DE CHANCE SÉRIA E REAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56112548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c25cef73-145d-481d-b555-34bf99624b33

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia versa sobre ação de reparação de danos materiais e morais por
perda de uma chance, decorrente da não interposição de recurso especial em
demanda federal,sobre a incidência do reajuste de 28,86% na GEFA.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenou os autores ao pagamento das custas e honorários de 5% do valor da
causa. Nos embargos de declaração, ajustou a sucumbência para distribuição
proporcional.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando a inexistência
de “chance séria e real” à época, diante da jurisprudência então desfavorável do
STJ e da alteração apenas em 2015. Fixou honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a negligência na perda do prazo
recursal impõe a responsabilidade civil pelos danos materiais e morais, à luz dos
arts. 186, 187 e 927 do CC; (ii) saber se houve violação do dever de diligência do
mandatário na execução do mandato judicial, nos termos do
do CC; e (iii)
art. 667
saber se os advogados devem ser responsabilizados por atos culposos na atividade
profissional, conforme o
da
art. 32
Lei n. 8.906/1994.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório, quanto à existência de “chance séria e real”, pois o Tribunal local, com
base nas provas, concluiu pela inexistência de probabilidade mínima de êxito do
recurso à época.
7. A teoria da perda de uma chance exige análise das reais possibilidades de êxito;
a mera perda de prazo por desídia do advogado não gera, por si só, o dever de
indenizar sem demonstração da probabilidade concreta, conforme a orientação
desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da
Tese de julgamento:
conclusão das instâncias ordinárias, acerca da inexistência de chance séria e real de
êxito do recurso especial. 2. A responsabilidade civil do advogado por perda de
uma chance pressupõe prova de reais possibilidades de êxito, não bastando a perda
do prazo recursal sem demonstração da probabilidade concreta”.
CC, arts. 186, 187, 667 e 927; CPC, arts. 85, § 11,
Dispositivos relevantes citados:
373, I e 1.030, V; CF,
III, ;
art. 105,
a Lei n. 8.906/1994, art. 32.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 993.936/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/3/2012;
Documento eletrônico VDA56112548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c25cef73-145d-481d-b555-34bf99624b33

AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 878.524/SP,
Turma, julgado em 16/5/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c25cef73-145d-481d-b555-34bf99624b33

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571380 - SC(2024/0050509-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELIETE ALVES
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES SILVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA FONSECA DA SILVEIRA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: JOSE AVELINO FLOR
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE BEIRAO
AGRAVANTE
: JOYCE MORAIS PIAZZAROLI
OUTRO NOME
: JOYCE MORAIS BORBA
AGRAVANTE
: JULIO DOS SANTOS GENEROSO
AGRAVANTE
: MARIA REGINA BUTZE GRUDTNER
AGRAVANTE
: MARINES TERESA PASA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MERCEDES JACINTA ANDRADE CALAZANS
AGRAVANTE
: RICARDO GLUFKE
AGRAVANTE
: ROMELÂNDIA SILVESTRE PFUTZENREUTER
AGRAVANTE
: TERESINHA WIGGERS SCHUELTER
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
ANSELMO DA SILVA LIVRAMENTO MACHADO - SC010130
AGRAVADO
: MARISTELA PINTO DA MOTA
AGRAVADO
: PATRICIA MOTTA CALDIERARO
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
AGRAVADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: PRISCILLA MEDEIROS DE ARAÚJO BACCILE - DF014128
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO045617
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDA DE UMA CHANCE.
INEXISTÊNCIA DE CHANCE SÉRIA E REAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55258736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:34:11
Código de Controle do Documento: 5d162318-0280-4a64-afcf-de68e532dded

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia versa sobre ação de reparação de danos materiais e morais por
perda de uma chance, decorrente da não interposição de recurso especial em
demanda federal,sobre a incidência do reajuste de 28,86% na GEFA.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenou os autores ao pagamento das custas e honorários de 5% do valor da
causa. Nos embargos de declaração, ajustou a sucumbência para distribuição
proporcional.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando a inexistência
de “chance séria e real” à época, diante da jurisprudência então desfavorável do
STJ e da alteração apenas em 2015. Fixou honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a negligência na perda do prazo
recursal impõe a responsabilidade civil pelos danos materiais e morais, à luz dos
arts. 186, 187 e 927 do CC; (ii) saber se houve violação do dever de diligência do
mandatário na execução do mandato judicial, nos termos do
do CC; e (iii)
art. 667
saber se os advogados devem ser responsabilizados por atos culposos na atividade
profissional, conforme o
da
art. 32
Lei n. 8.906/1994.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório, quanto à existência de “chance séria e real”, pois o Tribunal local, com
base nas provas, concluiu pela inexistência de probabilidade mínima de êxito do
recurso à época.
7. A teoria da perda de uma chance exige análise das reais possibilidades de êxito;
a mera perda de prazo por desídia do advogado não gera, por si só, o dever de
indenizar sem demonstração da probabilidade concreta, conforme a orientação
desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da
Tese de julgamento:
conclusão das instâncias ordinárias, acerca da inexistência de chance séria e real de
êxito do recurso especial. 2. A responsabilidade civil do advogado por perda de
uma chance pressupõe prova de reais possibilidades de êxito, não bastando a perda
do prazo recursal sem demonstração da probabilidade concreta”.
CC, arts. 186, 187, 667 e 927; CPC, arts. 85, § 11,
Dispositivos relevantes citados:
373, I e 1.030, V; CF,
III, ;
art. 105,
a Lei n. 8.906/1994, art. 32.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 993.936/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/3/2012;
Documento eletrônico VDA55258736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:34:11
Código de Controle do Documento: 5d162318-0280-4a64-afcf-de68e532dded

AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 878.524/SP,
Turma, julgado em 16/5/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELIETE ALVES e
ESPÓLIO (MARIA DE LOURDES SILVEIRA) e OUTROS contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por aplicação
do
V, do Código de Processo Civil, em razão de a pretensão demandar
art. 1.030,
reexame do conjunto fático-probatório, para afastar a conclusão sobre a
inexistência de “chance séria e real” na tese de perda de uma chance.
Alegam os ora agravantes que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais
por suposta perda de uma chance.
O julgado foi assim ementado (fls. 812-813):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PELA PERDA DE UMA
CHANCE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELOS
ADVOGADOS, ORA RÉUS, EM DEMANDA AJUIZADA PERANTE A
JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS
AUTORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EM
SEDE DE CONTRARRAZÕES. ANÁLISE IRRELEVANTE. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, A TEOR DO
DO CPC. MÉRITO. PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA, SOB O
ART. 488
ARGUMENTO DE QUE O STJ DEU PARCIAL PROVIMENTO A UM OUTRO
RECURSO ESPECIAL QUE TINHA A MESMA PRETENSÃO DOS
RECORRENTES. INSUBSISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
PERDA DE UMA CHANCE, VISTO A EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA
DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO DOS AUTORES NA ÉPOCA EM QUE O
RECURSO DEVERIA TER SIDO APRESENTADO. TEORIA QUE EXIGE A
DEMONSTRAÇÃO DE CHANCE SÉRIA E REAL. CONJUNTO PROBATÓRIO
QUE EVIDENCIOU A AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO DO
Documento eletrônico VDA55258736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:34:11
Código de Controle do Documento: 5d162318-0280-4a64-afcf-de68e532dded

RECURSO
ESPECIAL
NAQUELE
PERÍODO.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL ALTERADO APENAS QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O
PERÍODO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA.
AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL). DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, os ora agravantes apontam violação dos seguintes
artigos:
a) 186, 187 e 927 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria
reconhecido a negligência na perda do prazo recursal e, ainda assim, não aplicou a
consequência jurídica do ato ilícito para impor a obrigação de indenizar pelos
danos materiais e morais decorrentes da perda de uma chance;
b) 667 do Código Civil, já que, ao tratar do mandato judicial, o acórdão
recorrido não observou o dever de diligência habitual do mandatário na execução
do mandato, o que teria resultado em prejuízo indenizável; e
c) 32 da
pois o acórdão recorrido não responsabilizou
Lei n. 8.906/1994,
os advogados pelos atos praticados com culpa na atividade profissional,
consubstanciados na perda do prazo do recurso especial.
Requerem o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido e se condenem os recorridos ao pagamento de indenização pela perda de
uma chance, com correção monetária e juros legais, deduzidos eventuais valores
pagos.
Contrarrazões às fls. 977-996.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55258736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:34:11
Código de Controle do Documento: 5d162318-0280-4a64-afcf-de68e532dded

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de reparação de danos materiais e
morais, em que a parte autora pleiteou indenização pela perda de uma chance
decorrente da não interposição de recurso especial em demanda federal sobre a
incidência do reajuste de 28,86% na Gratificação de Estímulo à Fiscalização e
Arrecadação – GEFA, além de danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenou os autores ao pagamento das custas e honorários fixados em 5% do valor
da causa.Nos embargos de declaração, ajustou a sucumbência para distribuição
proporcional.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, por seus
fundamentos, assentando a inexistência de “chance séria e real” de êxito do
recurso especial à época, diante da jurisprudência então desfavorável do STJ e da
posterior mudança apenas em 2015, quando já superado o prazo para ação
rescisória e fixou honorários recursais.

II – Arts. 186, 187, 667 e 927 do Código Civil e 32 da Lei n.8.906/1994
Alegam os ora agravantes violação dos arts. 186, 187 e 927 do Código
Civil, porque o acórdão recorrido teria reconhecido a negligência na perda do
prazo recursal e, ainda assim, não aplicou a consequência jurídica do ato ilícito
para impor a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da
perda de uma chance.
Sustentam ainda violação do
do Código Civil, sob o argumento
art. 667
de que, ao tratar do mandato judicial, o acórdão recorrido não observou o dever de
diligência habitual do mandatário na execução do mandato, o que teria resultado
em prejuízo indenizável e violação do art. 32 da
eis que o
Lei n. 8.906/1994,
Documento eletrônico VDA55258736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:34:11
Código de Controle do Documento: 5d162318-0280-4a64-afcf-de68e532dded

acórdão recorrido não responsabilizou os advogados pelos atos praticados com
culpa na atividade profissional, consubstanciados na perda do prazo do recurso
especial.
Confira-se trecho do acórdão recorrido:

Logo, a controvérsia consubstancia-se em apurar se os réus ao não recorrerem
do aludido acórdão, causaram aos autores, ora apelantes, a perda de uma chance.
Na origem, o magistrado a quo concluiu que "Ao tempo do prazo ao recurso
especial, não havia a possibilidade real de sucesso para reversão do estabelecido nos
embargos à execução", julgando improcedentes os pedidos iniciais.
E, nessa toada, pela propriedade com que abordou a matéria e com o fim de se
evitar desnecessária tautologia, adotam-se os fundamentos externados na origem
como razões de decidir (evento 44):
Para perquirição de responsabilidade civil, por falha na prestação de serviço
advocatício, urge, agora, a aferição da existência ou não de possibilidade concreta
de êxito no recurso não trilhado.
Em
o STJ editou o tema 817 para discussão do reajuste de
27/12/2012,
28,86% sobre a GEFA. Este tema foi cancelado, entretanto, em
pela
23/05/2013,
inadmissibilidade do recurso especial que o sustentava. De qualquer sorte, o período
discutido nele era distinto daquele aqui em voga.
Já em
com afetação do Recurso Especial no
o STJ
05/09/2014,
1478439/RS,
admitiu o tema 892, novamente a respeito da incidência do sobredito percentual
sobre a GEFA, mas, desta vez, no período de 1995 a 1999, o que culminou em tese
sob a sistemática de repetitivo, nos seguintes termos:
Incide o reajuste de 28,86% sobre a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e
Arrecadação - GEFA, após a edição da Medida Provisória
e até a edição
831/1995
da Medida Provisória 1.915-
mais precisamente no período de janeiro de
1/1999,
1995 a julho de 1999.
Antes do tema 892 o Tribunal Superior entendeu, de forma reiterada, firme e
pacífica, de 2010 até 2015, que o percentual de 28,86% constante do título judicial
não poderia incidir também sobre a GEFA, o que impedia, inclusive, manejo de
recurso à luz da sua Súmula 83.
(...)
E foi exatamente neste interregno que a apelação dos embargos foi julgada
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (evento 1, evento 31) e que transcorreu
o prazo ao recurso especial, mais especificamente em setembro de 2010 (evento 1,
item 33).
Neste contexto, impossível cogitação de prejuízo aos acionantes, por inércia
das advogadas, pois a conjectura era, de fato, desfavorável aos interesses deles.
Pouco provável, noutras palavras, que alcançariam reviravolta jurídica naquela
época em que estavam autorizados ao manuseio do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55258736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:34:11
Código de Controle do Documento: 5d162318-0280-4a64-afcf-de68e532dded

Pelo balizamento do colendo STJ predominante em 2010, não era exigível das
advogadas consideração de modificação jurisprudencial.
Ademais, a pacificação do tema a favor dos filiados ao Sindicato veio a
suceder cinco anos depois.
A jurisprudência é dinâmica, ressalto, e suas inovações não autorizam
rediscussão daquilo julgado definitivamente, ainda que em sentido contrário.
(...)
Ou seja, na época em que foi proferido o julgamento desfavorável aos autores
(ano de 2010), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era contrária à
incidência dos 28,86% sobre a GEFA, cuja situação só restou modificada com o
julgamento de um recurso repetitivo no ano de 2015, identificado sob o n.
que entendeu que os 28,86% deveriam incidir sobre todas as parcelas
1.478.439/RS,
remuneratórias. Contudo, neste período, já havia transcorrido, em muito, a
possibilidade de reversibilidade da aludida decisão, inclusive por meio de ação
rescisória, pois os dois anos do trânsito em julgado já estavam superados (evento 1,
inf33).
Em outras palavras, o ganho do recurso era minimamente provável, figurando
somente como expectativa de direito dos autores em ter o recurso especial provido,
o que inviabiliza a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos de
ordem material e moral, em decorrência da precária, quase nula, probabilidade de
êxito.
Com efeito, a teoria da perda de uma chance poderia ser acolhida em sendo
verificada a certeza do dano e a frustração de ganho patrimonial, o que, no entanto,
não é o caso dos autos, conforme visto.
(...)
Desse modo, não tendo os autores logrado êxito em comprovar a chance séria
e real de êxito do recurso especial, cujo ônus de prova lhes incumbia, nos termos do
I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe, afastando,
art. 373,
assim, a pretensa condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de
danos materiais e morais. Por consequência, nega-se provimento ao recurso
interposto.

Assim, o acórdão recorrido, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu pela inexistência de dano indenizável sob o fundamento de
que, à época da publicação do acórdão no processo originário (
), a
outubro/2010
jurisprudência pacífica e unânime desta Corte Superior era contrária à pretensão
dos autores, sendo que a modificação do entendimento (Tema n. 892 do STJ)
ocorreu apenas 5 anos após o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA55258736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:34:11
Código de Controle do Documento: 5d162318-0280-4a64-afcf-de68e532dded

O Tribunal
assentou que não havia chance "séria e real" de
a quo
provimento do recurso naquele momento histórico.
Para acolher a tese dos recorrentes e modificar a conclusão de que a
chance era inexistente ou remota, seria necessário reexaminar o contexto
probatório da demanda originária e os elementos de convicção formados pelas
instâncias de mérito, procedimento vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
aplicação da teoria da perda de uma chance exige análise das reais possibilidades
de êxito, o que esbarra no óbice sumular citado quando as instâncias ordinárias
negam a existência de probabilidade mínima.
Ressalte-se, por fim, o entendimento desta Corte é no sentido de que a
desídia do advogado pela perda de prazo recursal, por si só, não gera o dever de
indenizar, se não demonstrada a real probabilidade de vitória, o que foi
expressamente afastado pelo Tribunal local com base nos fatos da causa.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA.REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas
apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da
vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da 'perda de
uma chance' devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais
possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da
desídia do causídico". Assim, "o fato de o advogado ter perdido o prazo para
contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua
automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance,
fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade -
que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua
(
Relator Ministro LUIS FELIPE
pretensão atendida" REsp n. 993.936/RJ,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
27/3/2012,
23/4/2012)
Documento eletrônico VDA55258736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:34:11
Código de Controle do Documento: 5d162318-0280-4a64-afcf-de68e532dded

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos fáticos dos autos
para concluir que inexistiam chances concretas de êxito do recurso apresentado
intempestivamente. Dessa forma, a alteração do acórdão recorrido exigiria reexame
da prova dos autos, inviável em recurso especial, nos termos da súmula mencionada.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 878.524/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
16/5/2019,
de
destaquei.)
23/5/2019,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55258736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:34:11
Código de Controle do Documento: 5d162318-0280-4a64-afcf-de68e532dded

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.571.380 / SC
Número Registro: 2024/0050509-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03094123720188240023 200372000151514 200472000025033 3094123720188240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIETE ALVES
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES SILVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA FONSECA DA SILVEIRA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : JOSE AVELINO FLOR
AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE BEIRAO
AGRAVANTE : JOYCE MORAIS PIAZZAROLI
OUTRO
NOME
: JOYCE MORAIS BORBA
AGRAVANTE : JULIO DOS SANTOS GENEROSO
AGRAVANTE : MARIA REGINA BUTZE GRUDTNER
AGRAVANTE : MARINES TERESA PASA RIBEIRO
AGRAVANTE : MERCEDES JACINTA ANDRADE CALAZANS
AGRAVANTE : RICARDO GLUFKE
AGRAVANTE : ROMELÂNDIA SILVESTRE PFUTZENREUTER
AGRAVANTE : TERESINHA WIGGERS SCHUELTER
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
ANSELMO DA SILVA LIVRAMENTO MACHADO - SC010130
AGRAVADO
: MARISTELA PINTO DA MOTA
Documento eletrônico VDA56084972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:49
Código de Controle do Documento: ebae739a-cf67-4b34-a25b-2f2b958bad9f

AGRAVADO
: PATRICIA MOTTA CALDIERARO
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
AGRAVADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : PRISCILLA MEDEIROS DE ARAÚJO BACCILE - DF014128
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO045617
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:49
Código de Controle do Documento: ebae739a-cf67-4b34-a25b-2f2b958bad9f